Tribunal: TJSP
Processo: 1034234-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO EM ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUORUM NECESSÁRIO, CONFORME PREVISÃO DO ART. 1349 DO CC, DE MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. QUORUM ALCANÇADO. ATO DE REMOÇÃO DO SÍNDICO QUE RESPEITOU A FORMA PRESCRITA EM LEI. ATO, PORTANTO, VÁLIDO E EFICAZ. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido, com determinação.